Tribunal: TJDFT
Processo: 0751156-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751156-73.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO ALVES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. RECURSO IMPROVIDO. I. Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal. Vencimentos reajustados em três parcelas anuais, por força da Lei Distrital n. 5.106/2013, mas cujo pagamento teria sido suspenso pelo DISTRITO FEDERAL, em setembro de 2015, diante da alegada situação (deficitária) financeira-orçamentária do Ente Federativo. II. A matéria devolvida pelo servidor à Turma Recursal pelo servidor estaria centrada na viabilidade (ou não) da suspensão do pagamento da terceira parcela do reajuste (previsto em lei), ao fundamento de falta de prévia dotação orçamentária. III. Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante (RE 905357/RR – Tema 864), firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. IV. Em que pese o enunciado da Corte Suprema ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada”. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006)” (realce nosso). V. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao Artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”). VI. Nesse quadro, deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64 VII. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei n.5.106/2013 possa ter preenchido o requisito de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas anuais, bem como uma ou duas dessas parcelas já possam ter sido incrementadas nos contracheques. No entanto, não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA). VIII. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores. Nesse sentido, as recentes julgados das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n.1257872, DJe 15.07.2020; 2a TR, Acórdão n. 126229, DJe 20.07.2020; 3a TR, Acórdão n. 1257813, DJE 02.07.2020. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o). A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público, prevista no artigo 37, X, da CF. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito